Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747148-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEME LIMA DE SOUSA AGRAVADO: JOAO CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela herdeira Noeme Lima de Sousa contra decisão que excluiu do inventário os imóveis situados na Quadra 502, Conjunto A, Lotes 5 e 17, Ceilândia/DF, determinando que o inventariante apresentasse o plano de partilha restrito ao veículo deixado pela falecida, nos seguintes termos: “O inventariante comprovou que o financiamento referente ao veículo foi feito em seu nome. Logo, não há que se falar em seguro prestamista. Por outro lado, a herdeira não se dispôs a efetivar diligências no sentido de averiguar se houve levantamentos de dinheiro das contas bancárias da falecida. Por conseguinte, entendo que o veículo integra a partilha, podendo o inventariante abater despesas pagas no momento da venda, a qual não ocorrerá neste inventário. A questão sobre divergência no endereço do imóvel não é possível dirimir neste inventário. A documentação juntada pelo inventariante indica que o imóvel (lote 5) é bem particular seu. Já em relação ao lote 17 não há documentação que permita saber se a falecida detinha ou não a meação. Outrossim, não é possível saber se ambos os lotes (5 e 17) tratam-se do mesmo lote. Diante do exposto, excluo deste inventário ambos os imóveis (lote 5 e lote 17) e determino ao inventariante que, em 10 dias, apresente o Plano de Partilha referente ao veículo, ao qual deve apresentar valor conforme as declarações. Lembrando as partes de que não haverá autorização para venda neste inventário, mas deve ser efetivada a partilha para que as partes possam, em ação própria e no juízo cível, promover a venda judicial. Publique-se.” Em suas razões, a agravante sustenta que o imóvel situado na Quadra 502, Conjunto A, Lote 17, Ceilândia/DF, deveria permanecer no inventário, pois representaria direito patrimonial da falecida. Alega que há provas documentais e testemunhais da posse e do direito de meação da inventariada, como fotos, escrituras declaratórias e inscrições de IPTU. Defende que a divergência quanto ao endereço do imóvel (Lote 5 ou Lote 17) decorre de erro material e que a decisão agravada desconsiderou provas relevantes, violando o princípio da verdade real. Sustenta que o bem possui expressão econômica e pode ser objeto de partilha, ainda que se trate de imóvel não regularizado. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar a manutenção do imóvel na partilha até o julgamento final do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em verificar se o imóvel situado na Quadra 502, Conjunto A, Lote 17, Ceilândia/DF, deve ou não integrar o acervo hereditário. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o art. 612 do CPC determina que todas as questões de direito sejam decididas desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Em cognição sumária, a documentação acostada ao processo de origem evidencia divergência quanto à identificação do bem imóvel que se pretende partilhar. Há confusão entre os endereços indicados — Lote 5 e Lote 17 da mesma quadra —, não sendo possível, a princípio, determinar se é um único bem ou imóveis distintos. Ademais, não há prova inequívoca da titularidade ou da origem dos direitos possessórios alegados. O inventariante, cônjuge da falecida, afirma ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel anteriormente ao casamento, razão pela qual o bem integraria exclusivamente o seu patrimônio particular. A herdeira, por sua vez, sustenta que o imóvel é bem comum, passível de partilha (ID 237282523 e ID 225410812). Tais circunstâncias indicam a existência de questão fática complexa que demanda dilação probatória, incompatível com o rito do inventário, que se destina à apuração e partilha de bens cuja titularidade esteja documentalmente comprovada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário, pela qual determinada a exclusão de imóvel da partilha, facultada às partes a propositura de ação própria para reconhecimento da titularidade e posterior sobrepartilha do imóvel. 2. A discussão acerca da propriedade do imóvel em questão demanda dilação probatória, havendo divergência nas alegações dos herdeiros. E, nos termos do art. 612 do CPC, as questões que dependem de outras provas devem ser remetidas para as vias ordinárias, e não nos autos da ação de inventário. 2.1. “2. Matérias de alta indagação ou que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do inventário (art. 612 do CPC).” (Acórdão 1990877, 0741887-14.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2049472, 0719366-41.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)” Assim, a controvérsia acerca dos direitos sobre o imóvel e de sua efetiva localização deve ser discutida em ação própria, na via ordinária, onde será possível a produção das provas necessárias à adequada solução da controvérsia. Dessa forma, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w